Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-23.2019.8.11.0032
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000415-23.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 001.167.401-67 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA -

VALOR IRRISÓRIO -
PEDIDO DE MAJORAÇÃO -
CABIMENTO

- ADEQUAÇÃO
AO §8o DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

No caso, tendo em vista que não há condenação e não há como se aferir o proveito econômico obtido, sabe-se que a fixação dos honorários deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §
8
o, incisos I a IV, do CPC).

Logo, observados os critérios dos incisos do
art. 85 e

§
8
o, do CPC, mostra-se razoável majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Paulo Antônio de Almeida
, objetivando a reforma da sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão movida em desfavor de
Bradesco Administradora de Consórcios LTDA
, com base no art. 485, IV, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorári
o
s advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando a natureza da ação e a ausência de complexidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Em suas razões,
sustenta o apelante que o arbitramento dos honorários advocatícios no importe de R$ 500,00(quinhentos reais) é considerado irrisório e que o Juiz
a quo
não se ateve ao §2o e §6o-A do art. 85, do CPC.

Por fim, requer
o provimento do apelo, a fim de reformar a
r.
sentença no que tange aos honorários advocatícios para fixar em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do artigo 85, do CPC.

Apesar de devidamente intimado o apelado não apresentou as
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, o
Bradesco Administradora de Consórcios
LTDA
,

ajuizou em
13/05/2019
, a presente ação de busca e apreensão em desfavor de
Paulo Antônio de Almeida
,
em razão do
réu integrar o grupo/cota de consórcio no 8360/03
, COTA: 00-037, contrato: 160294303 celebrado em 15/08/16, destinado à aquisição do veículo DUSTER 16 E 4X2, ano 2014/2014, Placa OAY4954
e estar

inadimplente
com

as prestações a partir de 10/07/2018.

Para tanto, trouxe aos autos o Contrato de Financiamento (
id.
206853199
), Notificação Extrajudicial com o respectivo Aviso de Recebimento (
I
d.
206854651 - Pág. 1

à
2
).

Após o devido processo legal, o juízo
a quo

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao argumento de que o devedor não foi devidamente constituído em mora que é requisito essencial da ação de busca e apreensão e
condição de procedibilidade
, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando a natureza da ação e a ausência de complexidade
, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Inconformado, o
apelante requer
o provimento do presente recurso para reforma
a

r.
sentença
no que tange aos honorários advocatícios
, para condenar o Banco Bradesco ao pagamento dos honorários, fixando em
de 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos t
ermos do §2o, do artigo 85, do
CPC.

Pois bem. O recurso de apelação

merece provimento.

O único objeto do presente apelo reside no debate acerca do valor dos honorários de sucumbência, na hipótese, os quais devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do Art. 85 do CPC.

A propósito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. (...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.”

No caso, a sentença aqui tratada não possui cunho condenatório, dessa forma, não há que se falar em proveito econômico.
Logo,
para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do
a
rt. 85 e § 8°, do CPC
.

Desse modo, tenho que para a fixação desse valor, deve ser levado em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o que, a meu ver, não foi devidamente apreciado no caso.

Outrossim, é evidente que a fixação em R$ 500,00 (quinhentos
reais
)
está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada ao trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Logo, não se mostra correta a sentença que condenou ao pagamento dos ônus de sucumbência

em valor irrisório.

Desta feita, tenho que o quantum fixado em primeiro grau não é compatível com relação ao trabalho empenhado pelo advogado, razão pela qual, majoro o valor
dos honorários
advocatícios

para R$1.000,00 (um mil reais), conforme preconiza o §8o do artigo 85 do CPC.

Neste sentido é a jurisprudência deste sodalício, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO - MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL INDEMONSTRADO - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ QUE DEPENDE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – QUANTUM INDENIZÁVEL – ACIDENTE OCORRIDO EM 2003 - UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO §8o, DO ART.85, DOCPC
– CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - O marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo.

II - As alterações trazidas pela Lei no. 11.482/07 não alcançam sinistros anteriores a sua vigência, de maneira que, em se tratando de acidente ocorrido em 14/11/2005, deve ser utilizado o salário-mínimo vigente à época do evento danoso como base de cálculo da indenização, consoante redação do art. 3o, alínea “b”, da Lei no. 6.194/74.

III - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

IV - Quando o arbitramento dos honorários advocatícios com base no §2o, do art.
85, doCPC, o torna irrisório, devem eles serem fixados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo
8o,
doartigo85, do Código de Processo Civil.

(N.U 1005153-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024).

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, deve ser majorado o arbitramento dos honorários advocatícios.

Isso
posto,
dou provimento
ao recurso,
para reformar a sentença e majorar o valor dos
honorários advocatícios,
para R$1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024